Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem determinoU a expedição de duas requisições de precatório, uma em face do Distrito Federal no valor de (R$ 58.425,10 (id 9598099) e outra do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - no montante de R$ 14.441,41 (id 9598095). Contudo, houve a distribuição de apenas este precatório no PJe (0712111-42.2019.8.07.0000), autuado em desfavor do Distrito Federal. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando que realize a distribuição do precatório do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - no valor de R$ 14.441,41 - (id 9598095). Após distribuição do precatório do IPREV, retifiquem-se os presentes autos, alterando o valor total deste precatório no PJe para R$ 58.425,10. Sem prejuízo das determinações acima, dê-se nova vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, levando-se em consideração apenas o valor da requisição de precatório do Distrito Federal (R$ 58.425,10). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto